Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA À CULPABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO IMPROCEDENTE. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO PROPORCIONAL DA PENA. TEMA 585 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime pretérito, tal como no caso, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que reflete desrespeito aos institutos penais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Nos casos de multirreincidência, no entanto, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.